Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704063-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO BEZERRA VASCONCELOS D E S P A C H O À il. Secretaria da 5a Turma para que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem os autos à origem, conforme requerido no ID 21374368. Brasília, 13 de novembro de 2020 20:11:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator